Tribunal: STF
Processo: ARE 1395124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre eventual “violação às prerrogativas dos advogados, quando da vedação de acesso e carga dos autos físicos em duas ocasiões nas quais esta signatária foi submetida indevidamente, apesar da expressa previsão legal, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 3.836, de 14/12/1960”.



    A parte embargante sustenta, em síntese, obscuridade no julgado. Alega que:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a r. decisão monocrática que rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios opostos 3 contra a r. Decisão Monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário com Agravo. 



    Data venia, os embargantes requerem esclarecimento quanto à falta de clareza no termo: suposta, inserto no trecho a seguir: 



    Realço inexistente qualquer omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – suposta vedação à carga de autos físicos, bem como aos arts. 5º, LIV, LV e LX, 98, I, e 133, da Lei Maior – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame dos fatos e provas dos autos, providências inviáveis nesta estreita via recursal, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 desta Corte impede o reexame de provas [...] 



    Considerando que são sinônimos do termo suposta: hipotética e fictícia, e, em substituição no referido extrato tem-se: hipotética vedação à carga de autos físicos fictícia vedação à carga de autos físicos Configurada está a dúvida. 



    Em que consiste a expressão suposta no trecho mencionado? 



    Assim como há dúvida quanto à expressão: reexame dos fatos e provas dos autos. 



    Quais são esses fatos? 



    Refere-se ao fato indiciário típico ou à vedação de carga dos autos? A que provas se refere o texto? 



    Provas do indiciário fato típico ou provas da vedação de carga dos autos? 



    4 [...] reexame dos fatos e provas dos autos, providências inviáveis nesta estreita via recursal [...] 



    Ressalta-se a necessidade de elucidação para permitir o exercício do direito subjetivo e democrático de recorrer. 



    Requerem, portanto a V. Exa. que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para suprir a obscuridades ventiladas, nos termos do disposto no art. 1.022, II, do CPC, sem conversão dos Aclaratórios em Agravo Interno, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC.



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o agravo manejado para destrancar o extraordinário, extraio explicitado o caráter oblíquo da controvérsia, uma vez que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”.



    Na decisão embargada, tornei a realçar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem necessita do revolvimento do quadro fático delineado, e impossibilidade, na sede extraordinária, da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente